Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0725295-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO CONCEICAO BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MARCELO CONCEIÇÃO BEZERRA (ID 37814859) em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 37814860, p. 3/4) que indeferiu o pleito de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para fins de progressão de regime, por não ser mais benéfica ao apenado, ao fundamento de que a reincidência irradia efeito a todas as condenações. Nas razões recursais (ID 37814859, p. 2/12), a Defesa técnica (Defensoria Pública) aduziu que o agravante não era reincidente ao tempo da condenação relativa ao processo em execução no 0026718-71.2010.8.07.0015, de modo que, agora, não seria possível, em relação ao delito dessa execução, aplicar o aumento da porcentagem para progressão decorrente da reincidência reconhecida em outro crime posterior, em razão da soma ou unificação das penas. Requereu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, com a porcentagem de 16% (dezesseis por cento) no cálculo da progressão de regime, nos autos da ação penal em que o agravante foi considerado primário (no 2009.09.1.011635-0). Em contrarrazões (ID 37814860, p. 14/18), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 37814860, p. 19). Nessa instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 37858585). É o relatório. Nos termos da certidão de ID 38019911, o presente recurso foi distribuído em duplicidade ao Recurso de Agravo em execução n. 0725293-90.2022.8.07.0000, com poucos minutos de diferença. Com efeito, verifica-se que o presente recurso foi distribuído em 27-julho-2022, às 18h38, com documentos juntados pela Defesa também no dia 8-agosto-2022 (ID 37981548), às 19h27; em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 37814860, p. 3/4) que indeferiu o pleito de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para fins de progressão de regime, ao fundamento de que a reincidência irradia efeito a todas as condenações. Posteriormente, foi feito concluso a este Relator, já com indicação da distribuição em duplicidade, no do 9-agosto-2022. Por sua vez, o recurso de agravo 0725293-90.2022.8.07.0000, constando com a mesma parte, mesmas peças e pedidos, e em face da mesma decisão foi distribuído também no dia 27-julho-2022, minutos antes, a saber: às 18h29. Observa-se, portanto, que ambos os recursos se referem à mesma decisão, foram instruídos com mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, sendo configurada a duplicidade certificada pela Coordenação de Distribuição e Análise de processos de 2o instância (ID 38019911), tratando-se o presente recurso de erro na distribuição, razão pela qual não deve ser conhecido. Sobretudo porque o primeiro recurso distribuído já se encontra aguardando sessão de julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator